Tribunal: TJDFT
Processo: 0713298-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713298-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANTONI HIDEKI KUBO E SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de id 16748829. À Secretaria, para as providências cabíveis, nos termos da decisão de 16468198. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora